Tribunal: STF
Processo: RE 73845
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-25
Data de publicação: 1972-04-25

Ementa:
Ação de acidente do trabalho, desacolhida, por não se ter feito prova de exaustão da instância administrativa, conforme disposto no Decreto-Lei 893, de 1969.
Carece esse Decreto-Lei de prévia regulamentação, para se tornar exequível, no tocante ao ingresso da ação em Juízo.
Mantendo o acórdão recorrido a exigência daquela prova, contrariou a Constituição (art. 153, §§ 4º e 2º)
Recurso extraordinário conhecido e provido.